Tribunal: TJDFT
Processo: 0747510-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747510-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: CATHERINE DIAS FERREIRA RIPOLL, C. D. F. R. REPRESENTANTE LEGAL: CATHERINE DIAS FERREIRA RIPOLL D E S P A C H O Retirem-se de pauta. À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 10 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator